Tribunal: TJBA
Processo: 8003474-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003474-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s): ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA

AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.
CONSÓRCIO
. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. NEGATIVA FUNDADA EM RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM. ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO

PROVIDO.
R
EFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, por meio da qual o consorciado contemplado pretende a liberação da carta de crédito pela administradora do consórcio. O agravante sustenta que já adimpliu 55 das 75 parcelas do contrato (aproximadamente 73,33%), tendo sido contemplado mediante lance, mas teve a liberação da carta de crédito recusada sob o fundamento de restrição creditícia, pleiteando a liberação do crédito para aquisição de veículo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a liberação da carta de crédito em contrato de consórcio, apesar da existência de restrição creditícia em nome do consorciado contemplado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios).

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A comprovação de pagamento de 55 das 75 parcelas contratadas evidencia elevado grau de cumprimento contratual, atraindo a incidência da teoria do adimplemento substancial sob a perspectiva da avaliação de risco da operação.

A negativa de liberação da carta de crédito fundada exclusivamente em restrição creditícia mostra-se desproporcional, sobretudo porque a aquisição do veículo será garantida por alienação fiduciária em favor da administradora, o que assegura a recuperação do bem em caso de inadimplemento, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

A exigência adicional de regularização da restrição creditícia configura excesso de garantia e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizando cláusula abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

A conduta da administradora, que recebeu regularmente as parcelas e aceitou o pagamento do lance para apenas posteriormente negar a liberação do crédito, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

O perigo de dano se evidencia pela oscilação de preços no mercado automobilístico e pela perda de condições comerciais vantajosas demonstradas nos autos, o que pode inviabilizar a aquisição pretendida e comprometer o resultado útil do processo.

A inexistência de risco de irreversibilidade da medida decorre do fato de que o crédito será utilizado para aquisição de veículo gravado com alienação fiduciária em favor da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de liberação de carta de crédito a consorciado contemplado, fundada exclusivamente na existência de restrição creditícia, revela-se abusiva quando o contrato apresenta substancial adimplemento e há garantia real suficiente por meio de alienação fiduciária do bem.

A exigência de regularização de apontamentos creditícios após a contemplação, sem demonstração concreta de risco ao grupo, configura excesso de garantia e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual nas relações de consumo.

Demonstrados o adimplemento substancial do contrato, a existência de garantia fiduciária e o risco de prejuízo decorrente da demora, mostram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando a liberação da carta de crédito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8003474-17.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

ANDRÉ LUIZ SOUZA DE ALMEIDA
e
a
gravad
a,
PONTA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
CIOS LTDA/SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

reformando
a decisão
a quo

para deferir a tutela provisória de urgência e
determinar que a agravada libere a carta de crédito referente à cota n. 0865 do grupo n. 001259, em favor do agravante ou diretamente à concessionária vendedora do veículo indicado, mediante a constituição da respectiva garantia de alienação fiduciária sobre o bem, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
confirmando a decisão monocrática do ID n. 97765257
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12